Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte agravada para manifestação, no prazo legal, sobre a alegação feita pelo agravante de que as contrarrazões são intempestivas e acerca do requerimento de desentranhamento dessa manifestação defensiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora